Tribunal: STF
Processo: AI 289376
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA.
        I. - Inocorrência do contencioso constitucional
autorizador do recurso extraordinário.
        II. -Agravo provido, em parte, para excluir a condenação
nas penas da litigância de má-fé.
        III. - R.E. inadmitido. Agravo provido em parte.